Tribunal: TJBA
Processo: 8022632-85.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8022632-85.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GEOVANE DE ANDRADE TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1258/STJ. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, aplicando a sistemática de recursos repetitivos (Tema1258/STJ).

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve condenação por crime de roubo, fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades descritas art. 226 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas no Tema1258/STJ sobre reconhecimento de pessoas, especialmente quanto à existência de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

III.Razões de decidir

O acórdão recorrido está em consonância com a orientaçãodo STJ fixada no Tema 1258, ao concluir que subsistem outros elementos probatórios válidos e sufi-cientes para a formação da convicção do julgador, independentemente do reco-nhecimento fotográfico irregular.

IV.Dispositivoe tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1258/STJ permite a manutenção de condenação baseada em reconhecimento fotográfico irregular quando existem provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8022632-85.2021.8.05.0080
, em que figura como agravante GEOVANE DE ANDRADE TEIXEIRA e PEDRO MACHADO DE ANDRADE, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente)

2° Vice-Presidência-
Órgão Especial

Relator